Tribunal: STF
Processo: HC 63591
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-08
Data de publicação: 1986-04-08

Ementa:
PROCESSO-CRIME. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RAZOES.
ARTS. 578, 576 E 601 DO CPP.
INTERPOSTA A APELAÇÃO, NOS TERMOS DO ART-578 DO CPP, A TARDANCA
OU A OMISSAO NA APRESENTAÇÃO DAS RAZOES NÃO REFLUI PARA
DESCONSTITUIR O APELO, POR SI EFICAZ PARA A DEVOLUÇÃO DA MATÉRIA
A INSTÂNCIA SUPERIOR, NA EXTENSAO EM QUE PROPOSTA.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.